Tribunal: TJSP
Processo: 1018406-87.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. Evidenciada a abusividade dos índices de variação de custo médico-hospitalar, aplicados de forma unilateral e sem transparência pela requerida. Percentuais não foram justificados por demonstração atuarial idônea. Violação à legislação consumerista vigente e à boa-fé

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. Evidenciada a abusividade dos índices de variação de custo médico-hospitalar, aplicados de forma unilateral e sem transparência pela requerida. Percentuais não foram justificados por demonstração atuarial idônea. Violação à legislação consumerista vigente e à boa-fé contratual. Índices impugnados devem ser substituídos por aqueles autorizados pela ANS para os planos individuais e familiares, aplicáveis em caráter subsidiário. Jurisprudência desta Câmara e do STJ. Valores pagos a maior deverão ser restituídos à requerente, respeitada a prescrição trienal (Tema 610 do STJ). REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. Aplicação do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo, tema 952 e tema 1016; bem como do entendimento firmado em IRDR por este e. Tribunal de Justiça. Cláusula contratual que estabeleceu dez faixas etárias e o respectivo percentual de reajuste. Abusividade não verificada. Recurso parcialmente provido.